Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-45.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0808059-45.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO ESTADO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ/PA. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DA SEAP. MOVIMENTO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TODO O ESTADO DO PARÁ. SUSPENSÃO DA SAÍDA TEMPORÁRIA DOS CONDENADOS EM REGIME SEMIABERTO. FESTEJOS DO DIA DOS PAIS. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA DOS VALORES CONSTITUCIONAIS. ORDEM CONCEDIDA.

- No confronto de dois direitos, a necessidade de salvaguardar a vida justifica a restrição do direito fundamental do detento à saída temporária, segundo a máxima da proporcionalidade, ditada para operacionalização do princípio da concordância prática das normas constitucionais.

- Relatórios de Inteligência da SEAP apontam risco concreto de ataques contra policiais penais durante as saídas temporárias de apenados em diversas comarcas do Estado. Inclusive enfatizando o crescimento de atentados à vida dos agentes de segurança pública, em especial policiais penitenciários e servidores da SEAP, ordenados por integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, com alta periculosidade, instaurando temor não apenas nos servidores ameaçados, mas também na população em geral, gerando instabilidade e crise na segurança pública estadual. Informação ainda de ocorrência somente no mês de julho deste ano de 09 (nove) ataques a servidores da SEAP, sendo 03 (três) homicídios consumados e 06 (seis) tentativas de homicídio, fatos que têm sido amplamente divulgado nos meios de comunicação.

- No caso, notória a necessidade de prevalecer, por ora, a proteção do direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento ao direito à saída temporária dos detentos sob a jurisdição da autoridade coatora, os quais não terão seu direito suprimido, pelo contrário, será apenas postergado o seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade dos agentes estatais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
confirmando a concessão da
liminar
, conheceram e concederam
a segurança
, devendo a SEAP verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado nos autos, contra suposto ato abusivo e ilegal perpetrado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ.

Consta na inicial que o impetrante afirma que o Secretário de Estado de Administração Penitenciária enviou ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá, por meio do Ofício nº 2514/2021 -GAB/SEAP/PA, solicitação de suspensão da saída temporária programada para os festejos do dia dos pais/2021, de todos os condenados em regime semiaberto que respondem a processos na jurisdição daquela Vara e, para tanto, colacionou Relatórios de Inteligência nº 352, 362, 358, 359 e 364 ASI/SEAP, os quais discorrem, fundamentadamente, sobre o risco de ataques contra policiais penais durante as saídas temporárias.

Em suma o citado Secretário destaca o cenário de “guerra” existente no território paraense, em decorrência dos ataques aos agentes penitenciários da SEAP por parte da organização criminosa Comando Vermelho, com o registro de, até o momento, 06 tentativas de homicídio e 03 execuções consumadas, na região metropolitana de Belém, exigindo, assim, a adoção de medidas emergenciais.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este apresentou manifestação favorável ao pedido de suspensão (ID5873739). Contudo, em 04.08.2021, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá indeferiu o pleito, sob o fundamento de que, não obstante a repulsiva situação relatada pela SEAP, quanto à ocorrência de ataques e atentados contra a vida dos membros do referido órgão, tais ocorrências, apesar de não deixarem de ser um alerta para toda a região, foram difundidas por parte da organização criminosa Comando Vermelho, sendo que, no município de Marabá, a facção criminosa dominante é o Primeiro Comando da Capital –PCC, a qual não insinuou reivindicações e/ou medidas extremas contra os agentes públicos que gerenciam o sistema prisionalestadual.

Destacou, ainda, “a ausência de razoabilidade em penalizar/restringir benefícios legais de apenados custodiados há quase 1.000 (mil) quilômetros da região onde ocorreram os ataques, sendo que sequer integram ao rganização criminosa supostamente responsável por tais eventos. Admitir essa responsabilidade sem dolo/culpa acaba por malferir o princípio da intranscendência da pena (art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal)”.

Diante disso, o impetrante apresentou pedido de reconsideração administrativa quanto à saída temporária, com base no Relatório de Inteligência nº 364/2021/ASI/SEAP/PA, de onde se extrai a seguinte conclusão: “
a ruptura entre as organizações CCA e PCC tem sido controladas pela SEAP de forma intracárcere, entretanto, há fundado receio de que casos os integrantes das facções obtenham o benefício de sair do cárcere ocorra a junção entre as facções para realização de diversos ataques nos interiores do Estado, em especial em desfavor aos servidores da SEAP.”
Contudo infrutífero o pleito.

Impugnando a referida decisão, o Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, impetrou o presente
mandamus
, onde requer, em sede liminar, “
a suspensão da decisão ora impugnada e, em julgamento definitivo, a confirmação da liminar com a concessão da segurança para suspensão das saídas temporárias referentes aos festejos de dia dos pais/2021, dos presos condenados da comarca de Marabá, até que os ataques contra os agentes de segurança pública sejam cessados, ocasião em que será verificada nova data para o gozo do referido benefício pelos condenados de regime semiaberto
”.

Os autos me vieram distribuídos, contudo, diante das minhas férias regulamentares, foram encaminhados no dia 06/08/2021,
à Desa. Maria Nazaré Silva

Gouveia dos Santos, que, em ID 5881135,
deferiu o pedido de liminar
e solicitou informações à autoridade coatora, as quais foram devidamente apresentadas.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, em 20/08/2021, manifestou-se pelo conhecimento e
concessão da ordem
, para que seja mantida a suspensão das saídas temporárias dos condenados em regime semiaberto da comarca de Marabá, até que cessem os ataques contra os agentes de segurança pública do Estado.

No retorno das minhas férias regulamentares, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, no dia 06/08/2021, a Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em ID 5881135,
deferiu o pedido de liminar
para suspender a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá, que tinha autorizado a saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição, até julgamento final do presente mandado de segurança pelo colegiado, intervalo de tempo em que a SEAP poderá verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável.

O pedido do
mandamus
encontrou-se devidamente fundamentado em relatórios de inteligência da SEAP, que revelaram movimento contra os agentes de segurança pública que não estão restringidos a determinado local do Estado, apontando-se inclusive indícios de recrutamento de membros da facção CVRL ao PCC em Marabá, ficando evidenciada a necessidade da medida de precaução e prevenção.

Em 28/07/2021, a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará–SEAP, por meio do Ofício nº 2514/2021-GAB/SEAP/PA, requereu a suspensão da saída temporária dos condenados em regime semiaberto em Marabá/PA, programada para os festejos do dia dos pais, no caso, dia 08/08/2021, tendo em vista a série de atentados contra a vida de agentes públicos integrantes do referido órgão, sobretudo na Região Metropolitana de Belém.

Os Relatórios de Inteligência nº 362, 352, 358, 359, 364/ASI/SEAP/PA, apontam, fundamentadamente, sobre o risco concreto de ataques contra policiais penais durante as saídas temporárias de apenados em diversas comarcas do Estado. Inclusive enfatizando o crescimento de atentados à vida dos agentes de segurança pública, em especial policiais penitenciários e servidores da SEAP, ordenados por integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho, com alta periculosidade, instaurando temor não apenas nos servidores ameaçados, mas também na população em geral, gerando instabilidade e crise na segurança pública estadual. Ressaltando que, somente no mês de julho deste ano, ocorreram 09 (nove) ataques a servidores da SEAP, sendo 03 (três) homicídios consumados e 06 (seis) tentativas de homicídio, fatos que têm sido amplamente divulgado nos meios de comunicação.

Conforme bem ponderou a Desembargadora Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em sua irretocável decisão, é notória a necessidade de prevalecer, por ora, a proteção do direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento ao direito à saída temporária dos detentos sob a jurisdição da autoridade coatora, os quais não terão seu direito suprimido, como afirmado pelo
juízo a quo
, pelo contrário, será apenas postergado o seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em risco a integridade dos agentes estatais.

E continua a Excelentíssima Desembargadora que concedeu acertadamente a liminar, em ID 5881135:

“Percebe-se, assim, a plausibilidade e a verossimilhança dos argumentos ventilados por meio do presente mandado de segurança, colocando em choques direitos de índole constitucional (direito à vida e o direito dos detentos à saída temporária, faceta do artigo 5º, XLVII,da CF/88).

Nesse caso, deve o julgador, para solucionar esse conflito, valer-se do chamado princípio da concordância prática, ou seja, as normas constitucionais devem ser interpretadas em uma unidade e, havendo colisão de bens protegidos constitucionalmente, como tem sido acentuado por boa parte da jurisdição constitucional mundo afora, deve-se favorecer decisões por meio das quais ambos os direitos (ou bens constitucionais), em conformidade com a possibilidade de seu equilíbrio e proporcionalidade, sejam garantidos em autêntica concordância prática.

Nesse compasso, é notória a necessidade de se prevalecer, por ora, a proteção do direito à vida dos agentes de segurança pública do Estado do Pará em detrimento do direito à saída temporária dos detentos sob a jurisdição da autoridade coatora, os quais não terão seu direito suprimido como afirmado pelo juízo a quo, mas, ao reverso, garantido e apenas postergado seu exercício para momento futuro, mais adequado e conveniente segundo a inteligência da SEAP, sem colocar em xeque a integridade dos agentes estatais.

Reafirmo que, no confronto desses dois direitos, a necessidade de salvaguardar avida justifica a restrição do direito fundamental do detento à saída temporária, segundo a máxima da proporcionalidade, ditada para operacionalização do princípio da concordância prática das normas constitucionais acima mencionadas”.

Diante de todo o exposto,
confirmando a concessão da
liminar
, que suspendeu a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá, que autorizou saída temporária para os festejos do dia dos pais de 2021 de todos os condenados em regime semiaberto naquela jurisdição,
conheço e concedo a segurança
, devendo a SEAP verificar nova data para o gozo do referido benefício pelos já agraciados com decisão judicial favorável.

É voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/09/2021